Tribunal: TJPA
Processo: 0819738-03.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819738-03.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E CAMPANA POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPPB. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPPB, objetivando a desconstituição da condenação sob o argumento de que a apreensão das drogas decorreu de invasão domiciliar fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem fundada suspeita, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para análise de nulidade absoluta decorrente de prova ilícita; e (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões concretamente demonstradas, nos termos do art. 240 do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite, excepcionalmente, o reconhecimento de nulidade absoluta fundada em violação a texto expresso de lei, quando a condenação estiver baseada em prova ilícita, nos termos do art. 621, inciso I, do CPPB.

4. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões objetivamente demonstradas, sendo ilícitas as provas obtidas mediante diligências baseadas apenas em denúncia anônima, suspeição genérica ou mera intuição policial.

5. Os depoimentos colhidos na ação penal demonstram que a diligência policial foi precedida de investigação prévia, campana e levantamento do local, realizados para confirmar a veracidade das informações recebidas acerca da prática de tráfico de drogas na residência.

6. A atuação policial não decorreu de abordagem aleatória ou exploratória, mas de investigação concreta que apontava a residência como ponto de preparação e comercialização de entorpecentes.

7. A existência de investigação prévia, somada à observação direta da dinâmica criminosa no local, caracteriza fundada suspeita apta a justificar o ingresso domiciliar e a apreensão das drogas, em conformidade com o art. 240 do CPPB e com a jurisprudência do STF e do STJ.

8. Não configurada violação ao texto expresso de lei apontado pela defesa, inexiste fundamento para desconstituição da condenação pela via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal admite o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente de prova ilícita quando demonstrada violação a texto expresso de lei.

2. A denúncia anônima, isoladamente, não legitima busca domiciliar sem mandado judicial.

3. A investigação prévia e a realização de campana policial configuram fundadas razões aptas a justificar ingresso domiciliar em hipótese de crime permanente relacionado ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, 240, 621, I e III, 625, § 1º e § 5º, e 626 e Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 208;

STJ, AgRg no AREsp nº 1841888/PR, Sexta Turma, j. 14.09.2022;

STJ, AgRg no HC nº 923.600/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.04.2025;

STJ, AgRg no REsp nº 2.046.527/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a presente revisão criminal, nos exatos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do CPPB, visando a desconstituição da sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da ação penal 0001542-57.2008.8.14.0401, onde foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Na inicial, a defesa aduziu que a apreensão das drogas se deu mediante invasão de domicílio, baseada em simples denúncia anônima, portanto, sem fundada suspeita.
Com base nesse fundamento, pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência, a absolvição do revisionando.
Ao final, requereu que a revisão criminal seja julgada procedente.

Foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado da condenação, em cumprimento a exigência do § 1º do art. 625 do CPPB. Presente, também, cópia da
sentença
do juízo de piso e do
acordão
que manteve a condenação do revisionando.

O feito foi considerado suficientemente instruído, razão pela qual foi dado vistas dos autos à Procuradoria de Justiça, em atenção ao
§ 5º do art. 625 do CPPB.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja

se
manifestou pelo

conhecimento e improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

A ação revisional preenche os requisitos legais de admissibilidade, pois foi instruída com peças necessárias para a comprovação do alegado e ajuizada por pessoa com legitimidade ativa, no caso, o próprio réu, dentro das hipóteses de
cabimento do art. 621 do CPPB e em face de condenação transitada em julgado.

Acerca das hipóteses legais de cabimento, cumpre relembrar,
ab initio
, que a jurisprudência admite,
excepcionalmente
, o manejo da revisão criminal para reconhecer a nulidade absoluta das provas que embasaram a decisão revisanda, causada pela violação de texto expresso de lei, conforme previsto no inciso I, do art. 621 do CPP
[1]
. Esta possibilidade fica ainda mais clara no art. 626 do mesmo diploma
[2]
, o qual autoriza o tribunal expressamente a alterar a classificação do crime, absolver o réu, modificar a pena ou
anular

o processo, caso julgue procedente a revisão criminal.

Nesses casos, os tribunais pátrios se baseiam na premissa de que uma condenação calcada em prova ilícita sempre violará as normas processuais e garantias constitucionais, merecendo, por isso, ser reparada por meio da ação revisional. Trata-se, contudo, de via excepcional, que encontra barreiras na
preclusão temporal, na

vedação a nulidades de algibeira e no princípio
pas de nullité sans grief
.
Estes óbices, embora não impeçam o conhecimento da revisão criminal, demandam do julgador uma avaliação criteriosa para o reconhecimento da nulidade.

Em situações análogas, o Colendo STJ tem admitido a
utilização da via revisional
, deixando para realizar no mérito a análise criteriosa da licitude da prova.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621, I, A, 240, § 2º, E 244, TODOS DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL E ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE QUE SE IMPÕEM. 1. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública ( HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017); contudo, in casu, revendo o posicionamento adotado na decisão ora agravada, diante do quanto exposto nos argumentos colacionados pelo agravante, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. 2. Os argumentos para justificar a busca e apreensão, alto índice de assaltos, veículo com três pessoas e de outra cidade, não são suficientes para justificar a abordagem perpetrada pelos policiais. Destaca-se, ainda, que a busca se deu às 20h, horário que se reputa normal.
3. Jurisprudência da Sexta Turma: Nos termos do art . 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem policial em local público, e, na busca pessoal, foi localizada em seu poder a arma de fogo que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 7/4/2022).

4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, dando provimento ao recurso especial, no sentido de julgar procedente o pedido constante da revisão criminal, reconhecendo a ilicitude da prova e absolvendo o agravante da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1841888 PR 2021/0050804-6, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)”

Na hipótese em tela, o dispositivo legal violado estaria contido no art. 240 e seguintes do CPPB, os quais condicionam a busca pessoal e domiciliar à existência de fundada suspeita. Vale frisar que esta matéria não foi alvo de apelação e tampouco foi enfrentada de ofício quando do julgamento do recurso. Desse modo, não se pode dizer que o revisionando pretende fazer da revisão uma segunda apelação, rediscutindo matérias já apreciadas no acordão revisando.

Assim, preenchidos os requisitos legais,
conheço da revisão criminal,
com base no art. 621, inc. I, do CPPB. Registro que a hipótese de cabimento do inciso III deste dispositivo não guarda relação com os argumentos delineados pela defesa.

DO MÉRITO

A defesa aduziu que a apreensão das drogas se deu mediante invasão de domicílio, baseada em denúncia anônima, portanto, sem fundada suspeita. Desta feita, pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição do revisionando.

A busca domiciliar veio disciplinada no
artigo 240 do CPPB
,
in verbis
:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar,
quando fundadas razões a autorizarem
, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

Segundo a atual jurisprudência, as buscas pessoais e domiciliares devem observar todos os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2º, do CPPB. Destarte, provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar efetuada sem fundada suspeita são ilícitas e, por isso, devem ser desentranhadas dos autos,
ex vi
do art. 157 do CPP
[3]
. Ao se exigir tais condições, buscou-se negar salvo-conduto para abordagens policiais meramente exploratórias, baseadas na suspeição genérica sobre o indivíduo ou na intuição policial, sem elementos indicadores da prática delitiva. Essa é a inteligência do Tema 208 do STF:

“Tema 208 do STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Pois bem.

Sem entrar no mérito sobre a validade de denúncia anônima para fins de busca domiciliar, esclareço que os argumentos do revisionando não condizem com a verdade dos autos. Com efeito, uma leitura rápida dos depoimentos reproduzidos no acordão revisando demonstram claramente que a apreensão da droga foi precedida de investigação policial, com a realização de campana e levantamento prévio do local do crime, a fim de
confirmar a veracidade
da denúncia formulada. Senão, vejamos:

“[...]
A testemunha LUIZ MIGUEL CASTRO DE CARVALHO, às fls. 341/343, esclarece: Que o depoente é policial civil e no dia do ocorrido estava na diligência com 12 policiais em duas equipes; Que o depoente entrou pela frente com a equipe de 4 policiais;
Que foi através do levantamento de vários dias que havia uma fabricação de pasta de cocaína nesta casa referida
; Que esta casa do elemento conhecido como `Jacaré'; Que o jacaré não é um dos três acusados presentes na sala de audiência; Que nesta casa do `Jacaré' estava presente todos os 3 acusados presentes em audiência; Que os acusados aqui presentes estavam sentados nesta referida casa que pertencia ao elemento conhecido como `Jacaré' confeccionando petecas de pasta de cocaína [...]” (SIC)

“[...] A outra testemunha, JOSÉ GERALDO DA SILVA, em seu depoimento em juizo, às fls. 344/346, confirma o que foi dito pela testemunha anterior, enfatizando ainda que por determinação do Delegado e quando entraram na casa houve uma correria de 4 elementos homens e mais uma mulher, os quais estavam fazendo petecas de pasta de cocaína; Que haviam sacos com pasta de cocaína em sacos plásticos [...]
Que a diligência que resultou na apreensão da droga e consequente prisão em flagrante dos denunciados, foi precedida de prévia investigação constante de levantamento do local feito pelo próprio depoente, mediante determinação superior.
[...]” (SIC)

Como se vê, a atuação dos policiais civis não se deu de forma casual, baseada em notícia aleatória, suspeição genérica ou tirocínio profissional. Ao contrário, estava amparada em investigação séria que apontava a residência como um local onde se desenvolvia o tráfico de drogas.
Desse modo, restou caracterizada a fundada suspeita, justificando, portanto, a diligência realizada para

a apreensão da droga.

Vejamos o que diz a jurisprudência recente do Colendo STJ sobre a validade da busca domiciliar após prévia investigação policial e a realização de campana no local:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 249 do CPP prevê que a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. 2. No caso, não houve violação do referido dispositivo, uma vez que se objetiva proteger a dignidade, privacidade e intimidade da mulher, de modo a evitar constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse realizada por um homem. Com efeito, os agentes efetuaram busca, tão somente, na mochila da corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto por policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a regularidade da conduta. 3. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
5. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal e o ingresso domiciliar foram precedidos de fundada suspeita de posse de corpo de delito e fundadas razões da prática de crime permanente, consubstanciadas em procedimento de investigação em andamento, aliado a campana realizada em local indicado como ponto possivelmente utilizado para a prática de crimes
, seguido de intensa movimentação de pessoas na referida residência, e de uma mulher que dela saiu carregando uma mochila, momento em que a guarnição realizou a abordagem, e logrou êxito em encontrar no seu interior diversas drogas já embaladas para venda no varejo. Diante de tal fato, resolveram ainda estender a busca ao domicílio, tendo então apreendido relevante quantidade e diversidade de drogas. [...]
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 923.600/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (22 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 15.190,8 G; 3 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 712,7 G; 1 PORÇÃO DE COCAÍNA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 60,5 G; 2 PORÇÕES DE COCAÍNA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 2,2 G; 990 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 356,4 G; 6 TUBOS DE LANÇA-PERFUME; APETRECHOS: DOIS CELULARES, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, UM ROLO DE PAPEL FILME, UMA FACA DE LÂMINA COM RESQUÍCIOS DE DROGA E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º E § 2º, DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, SUPORTE EM DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA NO LOCAL, FLAGRANTE DO TRÁFICO PRESENCIADO PELOS POLICIAIS. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Quanto à aludida nulidade, assim manifestou-se a Corte catarinense (fls. 665/667 - grifo nosso): Segundo inúmeras denúncias de que os moradores de referido imóvel realizavam a venda de drogas no local e nas proximidades, uma guarnição da Polícia Civil deslocou-se até lá, efetuando breve campana, quando os agentes de segurança pública flagraram um veículo Fiat Argo vermelho estacionado em frente à residência, oportunidade em que o recorrente Angelo entregou um pacote aos usuários Vítor Schildwächter Buerger e João Vítor de Novaes, ambos passageiros do veículo e, logo após, o apelante retornou ao domicílio. [...] Ato contínuo, os agentes da lei seguiram e abordaram o dito veículo, constatando que havia uma porção de maconha no interior do pacote. No mesmo ato, outros policiais civis realizaram a abordagem do apelante Angelo, momento em que acessaram o imóvel e, no interior, encontrava-se o recorrente Matheus. [...] a diligência policial deu-se em estrita obediência ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, já que os agentes visualizaram a atitude do acusado, após denúncias de que ali ocorria o tráfico de drogas e, ainda, que dentro do pacote entregue por ele a usuários havia maconha. [...] O tráfico de drogas é crime permanente, de caráter multifacetado, sendo possível a realização de busca pessoal, veicular ou domiciliar sem o mandado judicial competente quando presentes fortes indícios de que a pessoa ou referidos locais são utilizados para guarda ou depósito de substâncias entorpecentes ilícitas. [...] No presente caso, não se observa ilegalidade no ingresso dos policiais na casa onde residiam os apelante, pois ficou claro que a busca ocorreu após a visualização de venda de droga por parte do recorrente Angelo. [...], os apelantes vivem sua residência revistada por fundada suspeita dos agentes estatais. [...]
A fundada suspeita, que permite as buscas, sem mandado judicial, é aquela decorrente de circunstâncias objetivas, que sinalizam, num significativo grau de probabilidade, que alguém possa estar na posse de droga ou outro objeto relacionado à prática de delito, como ocorreu in casu. 2. Não se verifica ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais, notadamente diante da prévia investigação, fundada em diversas denúncias anônimas, campana no local, bem como do flagrante do tráfico.
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
[...]
Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar

(AgRg no HC n. 734.273/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 16/3/2023 - grifo nosso). 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/12/2022).
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.046.527/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Logo, considerando as razões acima expostas, não há como acolher a tese de ilicitude das provas, pois restaram preenchidos os requisitos do art. 240 e seguintes do CPPB para a busca domiciliar.
Lado outro, se não houve violação ao texto expresso de lei apontado pela defesa, o pedido revisional não merece procedência.

Isto posto, julgo improcedente a presente revisão criminal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

[2]

“Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou
anular o processo
.”

[3]

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...].
A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 6. A abordagem policial baseada em informações genéricas, sem descrição específica de conduta ou monitoramento prévio, não configura fundada suspeita, sendo insuficiente para justificar a busca pessoal e domiciliar. 7. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 8. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova, sendo necessário o reconhecimento da nulidade das provas ilícitas e suas derivações, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 9. Permitir o prosseguimento da ação penal com base em provas ilícitas afronta o devido processo legal e a teoria dos "frutos da árvore envenenada".
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal.
3. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova.
4. Provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar realizada sem fundada suspeita são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal
. [...] (AgRg no AREsp n. 3.076.440/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

Belém, 23/06/2026